Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725592-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONICE NUNES DE SOUZA SILVA, LUCELIA SOUZA DOS REIS EMBARGADO: WILSON RODRIGUES DE MORAIS D E C I S Ã O NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de Embargos de Declaração (ID 28533156) em face da decisão que, nos autos do presente Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelas Executadas/Agravantes, LEONECI NUNES DE SOUZA SILVA e outra. As Agravantes/Embargantes alegam a existência de omissão, pois a decisão embargada teria deixado de observar a presença do requisito da probabilidade do direito, para fins de deferimento do pedido de tutela recursal. Mostra-se evidente que, ao alegar a existência de omissão, as Embargantes pretendem, na verdade, o reexame do pedido de tutela recursal, o que é vedado em embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelas Agravantes. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2021 13:21:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora